Tribunal: TJMT
Processo: 1052627-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1052627-91.2019.8.11.0041
RECORRENTES: NUTRANA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS
RECORRIDO: BANCO ITAÚ S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70973497) interposto por NUTRANA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58479452):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1052627-91.2019.8.11.0041, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 23/09/2020, p. 28/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 60426462), estes foram rejeitados no acórdão de 67734955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, sede de Apelação, interposta por NUTRANA LTDA., CONRADO JOSÉ GONCALVES DE OLIVEIRA E ANA BEATRIZ NOVIS NEVES, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Embargos à Execução n. 1052627-91.2019, indeferiu a exordial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o aresto ora impugnado “(...) não considerou o caso concreto, visto que além de ter sido requerida o parcelamento das custas, bem como havia se comprovado (inclusive certificado pela secretaria da vara na origem) o valor de R$ 3.713,47.( Num. 52244461 - Pág. 1)”. (id 70973497 - p. 8)
Suscitam afronta aos artigos 98, § 6o, e 485, III, do CPC, sob a assertiva de que houve a comprovação do pagamento das custas processuais, o que foi certificado nos autos.
Recurso tempestivo (id 71065490) e preparado (id 71212491).
Contrarrazões no id 73616957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão acerca do “(...) descumprimento da secretaria da vara em obedecer ao comando judicial de intimar para a complementação das custas bem como a ausência de visualização que no curso dos embargos restaram pagas as custas iniciais!”. (id 70973497 - p. 11)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso em análise, constata-se que o Magistrado a quo, em despacho de id. 52244141 (13.11.2019), determinou a intimação do autor/apelante para efetivar o pagamento das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.
A Secretaria da 2a Vara Bancária, em id. 52244142, após o transcurso do prazo, certificou: Certifico que remeti Diário Eletrônico (13/11/2019 14:26:29) intimação NUTRANA LTDA e o sistema registrou ciência em 18/11/2019 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 10/12/2019 23:59:59.
Certifico que remeti Diário Eletrônico (13/11/2019 14:26:29) intimação CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA e o sistema registrou ciência em 18/11/2019 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 10/12/2019 23:59:59. Certifico que remeti Diário Eletrônico (13/11/2019 14:26:29) intimação ANA BEATRIZ NOVIS NEVES e o sistema registrou ciência em 18/11/2019 00:00:00, com data limite para ciência ou manifestação em 10/12/2019 23:59:59.
Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e os Advogados das partes autoras não vincularam as guias custas e taxas ao número único do processo. CUIABÁ, 11 de dezembro de 2019. Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC”. (id 58479455 - p. 1)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98, § 6o, 485, III, do CPC, está amparada na assertiva de que houve a comprovação do pagamento das custas processuais, o que foi certificado nos autos.
No entanto, constou do acórdão que após a intimação para o regular recolhimento das custas judiciais, os Recorrentes não cumpriram adequadamente o comando judicial, porquanto não vincularam as guias custas e taxas ao número único do processo.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela deserção do recurso de apelação cível em virtude da ausência de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento das custas judiciais para demonstração da regularidade do preparo. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é inviável na via eleita, nos termos do enunciado sumular n. 7/STJ.
2. Ressalta-se que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que "a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 278.133/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/9/2014, e AgRg no AREsp 820.984/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 20/5/2016)" (AgInt no REsp 1.420.954/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 14/11/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1613252/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017). [mutatis mutandis]
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não fosse a súmula acima citada suficiente para negar seguimento ao presente Recurso Especial, saliente-se, ainda, que, nos termos da Súmula 83 do STJ “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, in casu, a suposta quitação posterior das custas judicias embasa, igualmente, a aventada violação aos artigos 98, § 6o, 485, III, do CPC.
Nada obstante, a Câmara julgadora levou em consideração o fato de que no prazo estipulado para o recolhimento regular das custas judiciais, os Recorrentes não cumpriram, de modo satisfatório, a ordem judicial, pois não vincularam as guias custas e taxas ao número único do processo.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE VERBA ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF MANTIDA. EMENDA DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO NCPC. ACÓRDÃO QUE DECIDE EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 568 E 83 DO STJ. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. RECENTE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DA TURMA JULGADORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC ou ausência de fundamentação a ensejar violação do art. 489 do mesmo diploma legal, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. A falta de impugnação a fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
4. Na linha da jurisprudência do STJ, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.
5. Em recente julgamento pela Terceira Turma do REsp no 1.814.639/RS, firmou-se o entendimento de que, em hipótese excepcional, é viável juridicamente a ação de exigir contas pelo alimentante contra o guardião do alimentado para obtenção de informações acerca da destinação da pensão alimentícia prestada mensalmente, porque tal pretensão, no mínimo, indiretamente está relacionada com a saúde física e também psicológica do menor alimentado, desde que proposta sem a finalidade de apurar a existência de eventual crédito, pois os alimentos prestados são irrepetíveis.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1750363/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 98, § 6o, e 485, III, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.